Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-79.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001526-79.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAO DOS SANTOS LUCAS - CPF: 059.945.911-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001526-79.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001526-79.2025.8.11.9005

Agravante:

Adão dos Santos Lucas.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de consulta com médico ortopedista em ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, consistente na determinação aos entes públicos do fornecimento de consulta médica em atenção ao direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos juntados demonstram a imprescindibilidade da consulta pleiteada, com risco de agravamento do estado clínico da agravante.

4.

A consulta foi solicitada administrativamente e negada ou não fornecidos pelos entes públicos, extrapolando-se o prazo considerado razoável segundo o Enunciado n.o 93 da Jornada de Direito da Saúde.

5.

O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, abrange não apenas medicamentos e procedimentos cirúrgicos, mas também ações voltadas à promoção da dignidade e reabilitação do paciente.

6.

Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida.

Tese de julgamento: “O fornecimento de consulta médica essencial à saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente público competente, quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, a ausência de meios financeiros do paciente e a omissão estatal no atendimento tempestivo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6o e 196; Código de Processo Civil, artigos 139, inciso IV, 297 e 536; Lei no 8.080/1990, artigo 7o.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema n.o 793, Recurso Extraordinário n.o 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.03.2017; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.o 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos, publicado em 04.05.2018; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 1001073-98.2022.8.11.0078, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravante:

José Ricardo Rodrigues Gouveia.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de

Adão dos Santos Lucas.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Decisão agravada – Processo no
1006235-88.2025.8.11.0007 (Id.
204846925
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja fornecida consulta com ortopedista ao agravante.

Decisão - Liminar (
Id.

314461371
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
316789359
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

322796890
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravante:

José Ricardo Rodrigues Gouveia.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adão dos Santos Lucas
em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1006235-88.2025.8.11.0007, em trâmite no Juizado Especial de Alta Floresta-MT, com objetivo de compelir os agravados a fornecerem consulta com médico ortopedista.

A agravante alega que possui diagnóstico de “outros sintomas e sinais gerais (CID R68)”, necessitando urgentemente de avaliação com médico ortopedista, em razão da dor intensa a que está submetida.

Salienta que o médico responsável que acompanha o caso indicou, com urgência, a mencionada avaliação.

Ressalta que já houve regulação para a referida consulta, contudo, até a presente data, não lhe foi disponibilizada.

Disse que, ao requerer a consulta em questão na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado em parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, NAT
, que
assinalou não ter sido comprovada a urgência do pleito.

Assevera que a decisão combatida, ao acatar integralmente o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico,
desconsidera as prescrições feitas pelo médico da paciente e coloca o mencionado parecer em posição técnica privilegiada em relação ao relatório do médico especialista que trata do caso concreto.

Pois bem.
Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada, da
análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante são passíveis de acolhimento.

Evidencia-se a probabilidade do direito pelo relatório médico, emitido por profissional de saúde do SUS (Id. 204214243 do processo principal).

Ademais, verifica-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a avaliação deve ser feita em caráter de urgência.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecimento da consulta pleiteada se mostra justificável, tendo em vista que é imprescindível para o diagnóstico e consequente melhora do quadro clínico da agravante.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravante é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito principal e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7o da Lei n.o 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do tratamento necessário.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos agravados forneçam ao agravante consulta com médico ortopedista, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prescrições médicas constantes dos autos.

Consigne-se que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem a consulta pleiteada, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de consulta com médico especialista
.

Caso os agravados não cumpram a ordem judicial, determina-se, desde já, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou outras que se fizerem necessárias (artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do NCPC), especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025